Tribunal: STF
Processo: AP 1015
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação penal ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-Senador da República Valdir Raupp de Matos, Maria Cléia Santos de Oliveira e Pedro Roberto Rocha.



    Os acusados foram absolvidos pela Segunda Turma, nos termos da seguinte ementa:



    Embargos de Declaração. Alegações de omissão e contradição. Omissão e contradição na análise dos elementos negativos de autoria e materialidade delitiva. Supervalorização dos depoimentos dos colaboradores e ausência de indicação de elementos autônomos de corroboração. Desconsideração da prova pericial negativa de autoria juntada pela defesa. Provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringente e a integração do acórdão recorrido, de modo a absolver os embargantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    O acórdão absolutório transitou em julgado em 21.6.2022 (eDOC 245).



    No eDOC 246 e 252, Valdir Raupp de Matos requereu a baixa de constrições determinadas no bojo desta ação penal relativamente a imóveis e valores financeiros.



    No eDOC 254, Maria Cléia dos Santos Oliveira, por sua vez, requereu o desbloqueio de quantia constrita na AC nº 4198.



    Pedro Roberto Rocha requereu, no eDOC 258, a baixa de constrição de veículo de sua propriedade no RENAJUD.



    Os autos retornaram conclusos para análise dos pedidos pendentes, decorrentes do acórdão absolutório.



    É o relatório. Decido.



    Nos autos da apensa AC 4198, foi determinado o sequestro do patrimônio de Valdir Raupp de Matos, Maria Cléia Santos de Oliveira e Pedro Roberto Rocha, no montante máximo de R$ 500.000,00 (eDOC 15 - p. 73-85).



    No que concerne a veículos, foi implementada a constrição do veículo R/BANDEIRANTES JF1 500, carga reboque, CHASSI 9A9JP05123GC1416, Placa NFK 0970-DF, de propriedade de Pedro Roberto Rocha (eDOC 15 - p. 105-110).



    Em relação a bens imóveis, a ordem de sequestro foi cumprida parcialmente, alcançando os seguintes bens de propriedade de Valdir Raupp de Mattos: Lote Urbano n° 60-A, Quadra 1, Setor 003, localizado na Avenida 25 de agosto, Rolim de Moura/RO; e Imóvel Rural, Lote 29, Gleba 22, com 100,085 ha, contendo 56.000 árvores de Teka, localizado na LH 172, Santa Luzia do Oeste/RO (eDOC 15 - p. 127-128).



    No que diz respeito a valores, consta o bloqueio de R$ 68,83 de conta corrente de Maria Cléia Santos de Oliveira no Banco do Brasil (eDOC 15 - p. 112) e de R$ 25.593,50 de conta corrente de Valdir Raupp de Matos na Caixa Econômica Federal (eDOC 15 - p. 307-311).



    Consoante o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 386 do Código de Processo Penal, a sentença absolutória implica “a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas”.



    No mesmo sentido, o art. 131, inciso III, do Código de Processo Penal prevê que “o sequestro será levantado se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado”.



    Assim, o trânsito em julgado do acórdão absolutório implica o levantamento das constrições cautelarmente impostas ao patrimônio dos então acusados.



    Ante o exposto, defiro os pedidos formulados por Valdir Raupp de Mattos, Maria Cléia Santos de Oliveira e Pedro Roberto Rocha para determinar a liberação dos bens móveis e imóveis acima indicados, ressalvadas eventuais ordens de bloqueio provenientes de outros processos.



    Oficie-se ao Juiz Corregedor dos Registros de Imóveis de Rondônia para que proceda à baixa do gravame imposto ao Lote Urbano n° 60-A, Quadra 1, Setor 003, localizado na Avenida 25 de agosto, Rolim de Moura/RO; e ao Imóvel Rural, Lote 29, Gleba 22, com 100,085 ha, contendo 56.000 árvores de Teka, localizado na LH 172, Santa Luzia do Oeste/RO, ambos de propriedade de Valdir Raupp de Mattos.



    Oficie-se ao DENATRAN para que proceda à baixa da restrição do veículo R/BANDEIRANTES JF1 500, carga reboque, CHASSI 9A9JP05123GC1416, Placa NFK 0970-DF, de propriedade de Pedro Roberto Rocha.



    Expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos de propriedade de Valdir Raupp de Mattos (R$ 25.593,50 - eDOC 15 da AC 4918 - p. 307-311) e de Maria Cléia Santos de Oliveira (R$ 68,83 - eDOC 15 da AC 4918 - p. 112).



    Cumpra-se. Intimem-se.



    Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente